Tribunal: TJPA
Processo: 0801343-23.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801343-23.2022.8.14.0111

APELANTE: M. A. B. D. S.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E RESULTANDO EM LESÃO CORPORAL GRAVE. MÉRITO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DIVERSA DA INTERNAÇÃO. SEMILIBERDADE OU LIBERDADE ASSISTIDA. REJEITADO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ACORDO COM A GRAVIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 122, INCISO I DO ECA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

27ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 29/07/2024 a 05/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Marco Antônio Brito da Silva em face de sentença que julgou procedente a representação para aplicar medida socioeducativa de internação em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §3º, inciso I, do CPB.

Em sede de apelação, o representado interpôs apelação sustentando a aplicação de medida socioeducativa diversa da internação, qual seja de semiliberdade ou liberdade assistida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi somente no efeito devolutivo.

Instado a manifestar-se na qualidade de
custos legis
, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Verifico que não merece guarida a alegação do apelante.

A prática do ato infracional é fato incontroverso no presente feito.

A
autoria e materialidade
restaram comprovadas pelo depoimento da vítima e do próprio representado, confirmando que juntamente com seu comparsa, subtraiu mediante violência os bens da vítima e seus atos resultaram em lesão corporal grave.

Em relação a
aplicação de medida socioeducativa de internação, se mostra adequada
, vejamos.

Tendo em vista a prática pelo representado de ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado em concurso de pessoas e resultado de lesão corporal grave (art. 121, §2º, II e §3º, I, do CPB), restou demonstrado pelo conjunto probatório que pautada na
gravidade, circunstâncias e consequências do ato infracional, enquadra-se nas hipóteses previstas no ECA, conforme arts. 112 e 114
.

Em virtude da proteção integral preconizada pelo ECA em seu art. 1º, percebe-se que as medidas socioeducativas possuem primordialmente natureza jurídica reabilitadora e pedagógica, proporcionando ao adolescente a reanálise de sua conduta para que volte ao convívio pacífico em sociedade, sendo a característica expiatória efeito secundário.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 122 DA LEI N. 8.069/1990. ROL TAXATIVO. INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora, nos termos da orientação pacífica desta Corte Superior, representações em andamento não configurem reiteração em atos infracionais, impedindo aplicar a medida socioeducativa de internação desde o início, considerada a situação de risco social em que se encontra o Adolescente, aliada à quantidade de droga apreendida, mostra-se indispensável a imposição de semiliberdade.

2.

As medidas socioeducativas tratadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, embora possam refletir em certa restrição à liberdade do adolescente, não apresentam caráter retributivo, mas eminentemente pedagógico e reabilitador, a fim de que sejam oferecidas ao adolescente as condições para que se recupere e se afaste em definitivo da prática de ilícitos.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC n. 652.086/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). (GRIFO).

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. AUDIÊNCIA DE REAVALIAÇÃO. PROGRESSÃO PARA A MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA INDEFERIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA (FUGA E BRIGAS CONTRA OUTROS DETENTOS). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Tratando-se de menor inimputável, não existe pretensão punitiva estatal propriamente, mas apenas pretensão educativa, que, na verdade, é dever não só do Estado, mas da família, da comunidade e da sociedade em geral, conforme disposto expressamente na legislação de regência (Lei 8.069/90, art. 4º) e na Constituição Federal (art. 227).

2. De fato, é nesse contexto que se deve enxergar o efeito primordial das medidas socioeducativas,
mesmo que apresentem, eventualmente, características expiatórias (efeito secundário), pois o indiscutível e indispensável caráter pedagógico é que justifica a aplicação das aludidas medidas
, da forma como previstas na legislação especial (Lei 8.069/90, arts. 112 a 125), que se destinam essencialmente à formação e reeducação do adolescente infrator, também considerado como pessoa em desenvolvimento (Lei 8.069/90, art. 6º), sujeito à proteção integral (Lei 8.069/90, art. 1º), por critério simplesmente etário (Lei 8.069/90, art. 2º, caput).

3. Na hipótese, observa-se a existência de fundamentação idônea para a manutenção da medida de internação aplicada, porquanto fundada em situação concreta no sentido de que o menor ainda não se encontra preparado para ser reinserido na sociedade (evasão e brigas com outros menores).

4. Ordem denegada.

(STJ – HC n. 149.429/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 4/3/2010, DJe de 5/4/2010). (GRIFO).

A internação é prevista no art. 122 do ECA e deverá ser aplicada nas hipóteses de prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
, pela reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta.

Destaque-se que o cometimento do ato infracional com pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 122 do ECA já autoriza a aplicação da internação, no presente caso, notadamente, em razão da gravidade do ato exercido sob violência contra a pessoa.

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO. ART. 122, I, DO ECA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

ORDEM DENEGADA.

1.

A medida socioeducativa de internação pode ser aplicada quando caracterizada ao menos uma das hipóteses previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente e quando não haja outra medida mais adequada ou menos onerosa à liberdade do jovem
.

2.

Evidenciado que o ato infracional análogo ao crime de roubo duplamente circunstanciado foi praticado com grave ameaça contra a vítima, exercida com arma branca e em concurso de agentes, é cabível a aplicação da medida de internação, com fulcro no art. 122, I, do ECA, máxime quando demonstrado que o paciente se encontra em situação de risco social
.

3. Habeas corpus denegado.

(HC 311.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015). (GRIFO).

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DIVERSA DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II
-
Pedido de aplicação de medida socioeducativa diversa da internação. Impossibilidade. A prática reiterada de atos infracionais pelo paciente é suficiente para impor a medida socioeducativa de internação, sobretudo, quando o ato infracional em questão é perpetrado mediante violência e grave ameaça.

Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC n. 683.109/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (GRIFO).

No caso em questão, o representado praticou ato infracional análogo ao crime de roubo majorado em concurso de pessoas e que resultou em lesão corporal grave. O apelante juntamente com seu comparsa surpreendeu a vítima quando chegava em sua residência,
onde o representado iniciou as agressões com socos no rosto, momento este que o ofendido caiu no chão e perdeu a consciência, sendo socorrido por seus vizinhos
. Devido a gravidade das lesões, a vítima ficou internada.

É imperioso o cumprimento pelo representado de medida de internação, a fim de garantir o amparo devido e propiciar o seu resgate do quadro crítico de vulnerabilidade no qual está inserido, bem como para conscientizá-lo da reprovabilidade social que pesa sobre sua conduta, favorecendo assim o processo de reintegração social mediante acompanhamento constante e orientação profissional permanente.

Em última análise, a medida visa, ainda, a proteção da sociedade de suas investidas delituosas,
sem prejuízo da necessária
reavaliação
de sua manutenção, consoante art. 121, §2º do ECA
.

Outra medida mais branda será ineficiente, visto que o apelante necessita de maior atenção do Estado.

Sobre o tema, colaciono visão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122, I DO ECA. POSSIBILIDADE
. PACIENTE QUE DEMONSTROU ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE EM SUAS AÇÕES. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Diante da prática de ato infracional praticado com violência contra pessoa - homicídio qualificado - está autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, conforme dispõe o art. 122, inciso I, do ECA. Ademais, a medida aplicada não se mostra desproporcional na hipótese dos autos, tendo em vista que o violento e gravíssimo ato infracional foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, o que denota maior reprovabilidade.

2. A partir do julgamento do HC n. 346.380/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que a não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que aplica medida socioeducativa não viola o direito fundamental de presunção de não culpabilidade (HC 514.111/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019). Ademais, na espécie, o paciente já estava internado provisoriamente quando da prolação da sentença que fixou a medida socioeducativa de internação, o que reforça a necessidade de execução imediata.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 856.671/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). (GRIFO).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/08/2024